Tribunal: TJDFT
Processo: 0743600-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0743600-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. J. S. REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, voltem-se conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator R